Tribunal: TJDFT
Processo: 0724208-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO OU MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e apreensão do passaporte da parte executada. A decisão considerou que as medidas pretendidas refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial, restringem direitos fundamentais e não demonstram eficácia diante da ausência de bens em nome da devedora, tampouco indícios de ocultação patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas — suspensão da CNH e apreensão do passaporte — com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da frustração das diligências típicas de constrição e da alegada resistência da executada ao cumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC foi reconhecida pelo STF (ADI 5.941/DF), admitindo-se a adoção de medidas executivas atípicas, desde que razoáveis, proporcionais e fundamentadas nas particularidades do caso concreto.
4. A jurisprudência do STJ reforça que tais medidas possuem natureza subsidiária, exigindo o prévio esgotamento dos meios ordinários de execução, a demonstração de indícios de ocultação de bens e a atuação do devedor em desacordo com os princípios da boa-fé e lealdade processual.
5. No caso concreto, embora tenham sido adotadas diversas diligências sem êxito (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SNIPER), não há elementos que indiquem ocultação dolosa de patrimônio ou conduta processual reprovável por parte da executada, tampouco demonstração de que as medidas pleiteadas seriam eficazes para a satisfação do crédito.
6. A aplicação de medidas coercitivas de natureza pessoal, dissociadas de seu caráter patrimonial, sem respaldo fático suficiente, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme consolidado na jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 8o; 805; 921, § 2o. CF, art. 5o, incisos LIV, LV e XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.941/DF, Pleno, j. 09.02.2023. STJ, REsp 1.830.416/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 05.09.2023, DJe 27.10.2023. TJDFT, Acórdão 1710722, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023.

(m)